Tribunal: STF
Processo: Rcl 80823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas/MG, proferido nos autos do Processo nº 5009316-15.2020.8.13.0518, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 709.212 (Tema nº 608 RG).



    O Estado de Minas Gerais narra que a ação em referência foi ajuizada, em 22/12/20, por Helena Maria do Prado Viana, objetivando o direito ao recebimento de FGTS, o qual foi reconhecido sem que fosse observada a prescrição quinquenal.



    Afirma que a decisão reclamada restou mantida ao não lograr êxito na interposição dos agravos previstos nos arts. 1.021 e 1.042, do CPC, formalizados contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Sustenta que, a partir da modulação de efeitos do julgado paradigma, a aplicação da prescrição quinquenal decorre do fato de que



    “[a] ADI 4876, cujo julgamento ocorreu em 26/03/2014, reconheceu a nulidade do vínculo de efetivação de todos os servidores abrangidos pela LC 100/07 em caráter ex tunc, isto é, desde 06/11/2007 (data da publicação da LC 100/07). 



    Portanto, entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) houve o transcurso de pouco mais de 07 anos.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    No mérito, pretende que a reclamação seja 



    “julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5009316-15.2020.8.13.0518 que entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido aplicada), contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE 709212/DF, datado de 13.11.2014 (Tema 608 da Repercussão Geral), restabelecendo-se, pois, assim, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que, em razão da necessidade de modulação dos efeitos da decisão, e o respeito ao princípio da segurança jurídica, determina que a prescrição a ser aplicada em casos como os da ora Reclamante é o quinquenal, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida.”



    É o relatório. Decido.



    No representativo da controvérsia do Tema nº 608 da repercussão geral (ARE nº 709.212), houve modulação dos efeitos do julgado e da tese do STF. Transcrevo a ementa desse acordão:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/15 ' grifo nosso).



    Sobre essa modulação, consta do voto do Ministro Gilmar Mendes:



    “[...]



    Tal concepção permite a Häberle afirmar que, em sentido amplo, toda lei interpretada – não apenas as chamadas leis temporárias – é uma lei com duração temporal limitada [...]. Em outras palavras, o texto, confrontado com novas experiências, transforma-se necessariamente em um outro. 



    Essa reflexão e a ideia segundo a qual a atividade hermenêutica nada mais é do que um procedimento historicamente situado autorizam Häberle a realçar que uma interpretação constitucional aberta prescinde do conceito de mutação constitucional (Verfassungswandel) enquanto categoria autônoma. 



    Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas. A orientação doutrinária tradicional, marcada por uma alternativa rigorosa entre atos legítimos ou ilegítimos [...], encontra dificuldade para identificar a consolidação de um processo de inconstitucionalização [...]. Prefere-se admitir que, embora não tivesse sido identificada, a ilegitimidade sempre existira.



    [...]



    É natural também que esse tipo de situação se coloque de forma bastante evidente no quadro de uma nova ordem constitucional. Aqui, entendimentos na jurisprudência, doutrina e legislação tornam, às vezes, inevitável, que a interpretação da Constituição se realize, em um primeiro momento, com base na situação jurídica pré-existente. Assim, até mesmo institutos novos poderão ser interpretados segundo entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação pré-constitucionais. Nesse caso, é, igualmente, compreensível, que uma nova orientação hermenêutica reclame cuidados especiais.



    [...]



    Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe.



    [...]



    Nesses julgados, decidimos que a decisão deveria produzir apenas efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação aplicar-se-ia tão somente em relação às repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.06.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso.



    [...]



    Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar. 



    [...]



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)



    Considerando a data de julgamento em 13/11/14 e os parâmetros traçados no voto do Ministro Gilmar Mendes para a modulação dos efeitos do Tema nº 608 da RG, verifica-se que:



    i) aos processos em trâmite em 13/11/14, aplica-se a regra da prescrição trintenária (admitida anteriormente ao julgado paradigma) na análise do direito reivindicado a título de FGTS;



    ii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é posterior a 13/11/14, aplica-se a regra consubstanciada na tese paradigma, qual seja, a prescrição quinquenal. Transcrevo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 709.212:



    “[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.” 



    iii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é anterior a 13/11/14, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (trecho do voto exarado pelo Ministro Gilmar Mendes no representativo da controvérsia – grifos nossos).



    Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir desta decisão”. Essa conclusão é reforçada por exemplificação feita pelo Ministro Gilmar Mendes no voto que conduziu o julgamento paradigma:



    “Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)



    Na hipótese exemplificada pelo Ministro Gilmar Mendes, pela regra de “5 anos, a contar da data do presente julgamento”, o prazo prescricional será de 28 (vinte e oito) anos – 5 anos somados aos “23 anos” já transcorridos até 13/11/14, encerrando-se o prazo prescricional em 13/11/19.



    Há, assim, um prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somados ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a trinta anos em 13/11/19 para ser aplicado, uma vez que, na hipótese, nos termos do voto que conduziu o julgamento paradigma, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.



    Nesse sentido:



    “[...] 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl nº 57.883-AgR, [R]el. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/4/23 ' grifo nosso).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de [O]rigem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 784.200-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/9/23 ' grifo nosso).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. 4. Ausência de declaração de nulidade da contratação pela instância ordinária. Inaplicabilidade do tema 916 da sistemática de repercussão geral. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário apenas para aplicar ao caso o tema 608 da sistemática de repercussão geral. Afastamento do prazo prescricional quinquenal para considerar o prazo de 30 (trinta) anos na cobrança de FGTS, consoante modulação de efeitos procedida no processo-paradigma ARE-RG 709.212. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários” (RE nº 1.212.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/11/19 ' grifo nosso).



    In casu, depreende-se da sentença e do acórdão em recurso inominado, que a autoridade reclamada afastou a alegação de ocorrência da prescrição em razão de a propositura do processo de origem nº 5009316-15.2020.8.13.0518 ter ocorrido em 02/12/20 (ou seja, data posterior a a 13/11/19 — 5 anos após a data do julgamento do paradigma), considerado a existência de marco interruptivo do prazo prescricional por meio do ajuizamento do Processo nº 5017282-95.2016.8.13.0024, em 12/02/16, pela parte beneficiária com diversos litisconsortes (artigo 202, I, do Código Civil).



    Com efeito, a autoridade reclamada considerou que na espécie incidiria em curso a prescrição trintenária nos termos da modulação de efeitos fixada no ARE nº 709212 (Tema nº 608 RG), assentando serem devidas as parcelas de FGTS entre abril de 2007 a dezembro de 2015. 



    Por oportuno transcrevo os respectivos trechos de interesse da sentença e do acórdão em recurso inominado exarados nos autos do Processo nº 5009316-15.2020.8.13.0518:



    Sentença:



    “Prejudicialmente ao mérito, inexiste prescrição contra a Fazenda Pública, considerando o prazo de 30 (trinta) anos anteriores à distribuição na inicial dos autos de nº 5017282-95.2016.8.13.0024 em 12.2.2016. Dito de outro modo, são devidos em tese à requerente verbas de FGTS sobre o período compreendido entre sua admissão irregular abril/2007 até dezembro/2015 conforme memorial de cálculo de ID nº 2548451420.



    Lapidar, nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido.



    Vejamos também um eminente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVADO - LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 - FGTS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARE N. 709.212/DF - TERMO INICIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o colendo STF fixou a tese de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. A definição do prazo para recebimento das parcelas vencidas submete-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária; e (ii) se o ajuizamento da ação, visando os depósitos do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal. Considerando que o prazo findo para o interessado postular em juízo ocorreu em 13.11.2019, aliado ao fato de que a presente ação foi proposta somente em 21.12.2020, tem-se por configurada a prescrição quinquenal do direito pleiteado pela parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.045310-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 31/05/2021)



    (...)



    Em apertada síntese, trata-se de ação de cobrança do recolhimento de FGTS sobre o período em que houve possível desvirtuamento de contratações temporárias e de efetivação irregular do agente público por meio da LCE nº 100/2007 conforme planilha de cálculo de ID nº 2548171426, correspondendo ao intervalo entre abril/2007 e dezembro/2015. 



    Nota-se, segundo histórico funcional de ID nº 1629399852, que a requerente desempenhou de modo intercalado, desde 25.4.1990, sob a égide da Lei Estadual nº 10.254/90, a função de magistério, na condição de servidora pública ‘designada’. A partir de 6.11.2007, ela fora ‘efetivada’ irregularmente, pelo art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, no mister de professora da educação básica e, assim, perdurou sua situação até 1.1.2016, quando fora desligada.



    (...)



    Ou seja, é irretorquivelmente nula a contratação temporária indefinidamente perpetuada na condição de servidor ‘designado’, sob o pretexto de suprir uma demanda decorrente de vacância do cargo ou de afastamento do titular. Consequentemente, os contratos administrativos irregulares, sem prévio concurso público, geram, como efeitos jurídicos, o pagamento do FGTS (RE nº 765.320 - Tema 916).



    (...)



    Noutro vértice, a Administração Pública também ‘efetivou’ a requerente sob o pálio da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, a qual, em 31.12.2015, fora declarada como inconstitucional pelo Guardião da Constituição na ADI nº 4.876/DF, assentando peremptoriamente a nulidade desse vínculo dela com o Estado de Minas Gerais. Uma vez declarada a inconstitucionalidade desse esdrúxulo regime de contratação pública, ela também possui direito à percepção de FGTS durante o respectivo período:



    (...)



    Isso posto, com suporte no acima mencionado, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Helena Maria do Prado em face do Estado de Minas Gerais para fins de CONDENAR o ente estadual requerido a pagar R$ 13.192,06 (treze mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos), a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), corrigido pelo IPCA, a partir de 2.3.2021, bem como acrescido de juros de mora calculados, uma única vez, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).” (e-doc 2, p. 330-335) (grifei)



    Acórdão em recurso inominado:



    “Versa o caso sobre a cobrança de valores correspondentes a FGTS diante da extinção do vínculo da autora com o Estado por força da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. 



    Pretende o recorrente o reconhecimento da prescrição.



     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, superou a tese de prescrição trintenária para cobrança de FGTS, reconhecendo a incidência do prazo quinquenal. Tal decisão foi proferida no âmbito dos Recursos Repetitivos, dando ensejo ao Tema 608, in verbis: 



    O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 



    Nesse diapasão, firmou-se o entendimento de que, a partir da decisão proferida pela Suprema Corte deveria ser considerado o prazo quinquenal de prescrição, computando-se o prazo trintenário para situações cujo termo inicial fosse anterior a 13 de novembro de 2014 – data do julgamento em referência.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso em análise, tem-se que houve o ajuizamento de ação anterior por parte da autora juntamente com diversos litisconsortes, conforme cópia de ID 271709121, com a posterior limitação quanto aos integrantes do polo ativo. 



    Como a ação anterior foi ajuizada em 2016 e a ação objeto deste recurso foi proposta em 02 de dezembro de 2020, considerando a interrupção do lapso prescricional previsto no artigo 202, I, do Código Civil, tem-se que não operou-se a prescrição. 



    Diante das alegações do recorrente, mister consignar que a ação anteriormente proposta pela autora com vários litisconsortes não se insere no âmbito das ações coletivas propriamente ditas, não se tratando da tutela de direitos coletivos, mas, meramente, multiplicidade de autores. 



    ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do direito da autora, por seus próprios fundamentos”(e-doc 2, p. 391-393)(grifei)



    Ao analisar o Processo nº 5009316-15.2020.8.13.0518 (no qual se pleiteia o direito ao FGTS em razão da declaração de nulidade do contrato temporário firmado com ente público), a autoridade reclamada consignou que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 12/2/2016, de modo que estava em curso quando proferida a decisão do STF no Tema nº 608 RG (em 13/11/2014).



    Dessa forma, aplica-se a regra do prazo prescricional quinquenal contado a partir da decisão do STF, por realizar-se antes do prazo trintenário, a partir do termo inicial (em 12/2/2016).



    Não há, portanto, equívoco na aplicação do precedente obrigatório do STF na análise do caso concreto.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente